Tribunal: TJSP
Processo: 2178280-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Comprovado nos autos que o recorrente não dispõe de meios para pagar as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família - Benesse deferida - Tutela de urgência requerida pelo autor para suspensão temporária do pagamento das dívidas com o fito de compelir o réu a repactua-las ante a ocorrência de superendividamento - Procedimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Comprovado nos autos que o recorrente não dispõe de meios para pagar as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família - Benesse deferida - Tutela de urgência requerida pelo autor para suspensão temporária do pagamento das dívidas com o fito de compelir o réu a repactua-las ante a ocorrência de superendividamento - Procedimento previsto no art. 104-A, do CDC que prevê a realização de audiência conciliatória para possibilitar ao consumidor apresentação de proposta de pagamento necessitando, contudo, observar os requisitos do § 4o e limitações do § 1o, do mesmo artigo - Matéria ventilada em embargos de declaração que, em julgamento conjunto, restam prejudicados - Dívida decorrente de empréstimo pessoal para pagamento com débito em conta - Questão submetida ao Tema 1085 do STJ, cuja decisão determinou a suspensão dos processos envolvendo tal questão nos termos do artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil - Mutúo diverso para amortização mediante desconto em folha de pagamento - Impossibilidade de revisão, em cognição sumária, para limitação a trinta por cento dos rendimentos líquidos do devedor, confessado por este que o valor da parcela é menor do que aquele percentual - Débito de cartão de crédito não sujeito a limitação inerente a cartão consignado, uma vez que não comprovada a pactuação de tal modalidade - Descabido o impedimento de negativação do nome do recorrente em cadastro de maus pagadores ante a ausência de prova do regular pagamento das parcelas, sendo o meio indireto de cobrança, exercício regular de direito do credor - Agravo de instrumento suspenso em parte no que toca ao empréstimo com desconto em conta corrente e provido em parte para determinar a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A, do CDC e deferir a gratuidade de justiça ao agravante, não conhecidos os embargos de declaração por prejudicados.